Tribunal: TJDFT
Processo: 0721357-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MÁ-FÉ. CONDIÇÃO. COMPROVAÇÃO. ARTIGO 80, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPÓTESES. AUSÊNCIA. MULTA. APLICAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 77, IV e § 2°, do Código de Processo Civil, constitui ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito à multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, o não cumprimento das decisões judiciais e a criação de embaraços à sua efetivação.
2. Como condição para a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, há de se verificar a má-fé na conduta do litigante.
3. Ausente a intenção da parte em prejudicar o caminhar do feito ou qualquer outra atitude de má-fé que possa se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 80, do código processual civil, o mero descumprimento de uma ordem judicial não é o bastante para que seja aplicada a multa por litigância de má-fé.
4. Recurso conhecido e provido.